Tribunal: TJDFT
Processo: 0730006-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça ao autor, por entender que ele aufere rendimentos mensais aproximados de 10 (dez) salários-mínimos. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pleiteando a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a hipossuficiência financeira do agravante, a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98 do CPC asseguram a gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, passível de elisão mediante prova em contrário.
4. A declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, possui presunção relativa de veracidade, passível de afastamento por elementos constantes dos autos que revelem capacidade financeira do requerente.
5. A jurisprudência da 8a Turma Cível do TJDFT admite a adoção dos critérios da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, segundo a qual apenas quem aufere renda familiar bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos é considerado hipossuficiente.
6. A análise da documentação acostada aos autos revelou que o agravante é servidor público distrital, com renda bruta superior a R$ 13.000,00, superior ao limite estabelecido pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para aferição da hipossuficiência.
7. As custas processuais no âmbito do TJDFT são consideradas módicas, não havendo risco de dano grave que justifique a concessão do benefício pleiteado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, não bastando mera declaração.
2. A renda familiar bruta superior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial, afasta a presunção de hipossuficiência e justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.